Tribunal: CARF
Processo: 10166.100036/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.100036/2005-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.608 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
NAVESA NACIONAL DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000
APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STJ PROFERIDA EM SEDE DE
RECURSO REPETITIVO.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos
repetitivos, por força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF,
devem ser observadas no Julgamento deste Tribunal Administrativo
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS
VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO
TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o,
III, DA LEI No 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.
NÃOAPLICABILIDADE.
O STJ já firmou o entendimento de que a restrição legislativa do artigo 3o, §
2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento (exclusão dos valores
computados como receitas que tenham sido transferidos para outras pessoas
jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico, já que dependia de
regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação,
foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.
Recurso Voluntário Improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.100036/2005-76
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.100036/2005-76

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de repetição de indébito tributário no valor de R$ 439.901,12
(quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e um reais, doze centavos), ao
argumento de pagamento indevido, no período de fevereiro/1999 a
setembro/2000, da contribuição para o PIS, sobre receitas transferidas a outras
pessoas jurídicas e não excluídas das respectivas bases de cálculo.
A restituição pleiteada foi indeferida por meio do Despacho Decisório no
557/2014 - DRF/GOI (fls. 261/266), cuja ementa é a seguinte:
Pedido de Restituição de Valores Pagos a Maior Sobre Receitas
Transferidas a Outras Pessoas Jurídicas, com base no art. 3o, § 2o, inciso
III da Lei 9.718/98.
Dispositivo não regulamentado. Falta de amparo legal ao procedimento.
– É vedada a exclusão da base de cálculo de tributo fundada em
dispositivo legal cuja regulamentação nele contida, não se efetivou,
quanto mais quando ficar comprovado que o fato jurídico previsto na
norma efetivamente não ocorreu.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Cientificada em 08/07/2014, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade
em
05/08/2014
(fls.
274/292),
na
qual,
invocando
jurisprudência e princípios constitucionais, em resumo, alegou o seguinte:
- o inciso III do parágrafo 2o do art. 3o da Lei 9.718/98 deixa clara a
ilegalidade da incidência do PIS e da Cofins sobre o valor total da venda de um
produto, uma vez que tributa valores não pertencentes ao sujeito passivo da
relação jurídico-tributária;
- o Executivo foi omisso em regulamentar a Lei 9.718/98, daí que a ausência do
regulamento por si só não tem o condão de afastar a aplicabilidade da norma,
uma vez que a Lei é auto-aplicável;
-
as
Leis
10.637/2002
e
10.833/2003
aplicam-se
retroativamente,
regulamentando o inciso III do parágrafo 2o do art. 3o da Lei 9.718/98.

Após a impugnação a 1a Turma da DRJ/JFA votou, à unanimidade, por considerar
improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente os lançamentos, consignando a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1999, 2000
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. NORMA DE EFICÁCIA CONDICIONADA.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A norma legal que, condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo, previa a
exclusão da base de cálculo da contribuição de valores que, computados como receita,
houvessem sido transferidos a outras pessoas jurídicas, tendo sido revogada
previamente a sua regulamentação, não produziu efeitos, e, em assim sendo, é
descabido, com base nesse único pressuposto, o reconhecimento de direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.100036/2005-76

O contribuinte recorre ratificando os termos de sua impugnação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Inexistindo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

Trata-se a matéria exclusivamente sobre a ausência de regulamentação, por parte do
Poder Executivo, do art. 3o, §2o, inciso III da Lei no 9.718/98 e a sua repercussão na
(im)possibilidade da exclusão das receitas transferidas a outras pessoas jurídicas da base de
cálculo do PIS.
In casu, verifico que a matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em
regime de recursos repetitivos, conforme segue:

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DOS
VALORES
COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS
PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III, DA LEI No 9.718/98.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-APLICABILIDADE.
[...]
12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição
legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento
(exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos
para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que
dependia de regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa
regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.
Precedentes: AgRg nos EREsp. n. 529.034/RS, Corte Especial, Rel. Min. José
Delgado, julgado em 07.06.2006; AgRg no Ag 596.818/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28/02/2005; EDcl no AREsp 797544 / SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14.12.2015, AgRg no Ag
544.104/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28.8.2006;
AgRg nos EDcl no Ag 706.635/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
28.8.2006; AgRg no Ag 727.679/SC, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma,
DJ 8.6.2006; AgRg no Ag 544.118/TO, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda
Turma, DJ 2.5.2005; REsp 438.797/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJ 3.5.2004; e REsp 445.452/RS, Rel. Min. José Delgado,
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.100036/2005-76

Primeira Turma, DJ 10.3.2003. 13. Tese firmada para efeito de recurso
representativo da controvérsia: "O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não
teve eficácia jurídica, de modo que integram o faturamento e também o
conceito maior de receita bruta, base de cálculo das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados como receita, tenham
sido transferidos para outra pessoa jurídica". 14. Ante o exposto,
ACOMPANHO o relator para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL. (STJ. REsp n. 1.144.469 /PR. Rel. Min. Mauro
Campbell Marques. Dj 02/12/2016)
Não é outro o entendimento pacífico deste E. Conselho em relação a matéria,
consoante o Acórdãos no: 3401-007.232; 3301-007.264; 3301-007.257; 3301-007.297; 3302-
007.491, entre outros.
O art. 62, §2o do Regimento Interno do CARF dispõe que:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Destarte, adiro ao posicionamento consignado.

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo CONHECIMENTO do
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.608 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.100036/2005-76

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital